Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-62.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão de liberação de veículo automotor objeto de restrição pelo sistema Renajud. R. sentença de improcedência. Embargante que afirma ter adquirido o veículo do executado nos autos principais, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento. Documentação precária e contraditória, que não corrobora a negociação entre o embargante e o executado. Inviabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão de liberação de veículo automotor objeto de restrição pelo sistema Renajud. R. sentença de improcedência. Embargante que afirma ter adquirido o veículo do executado nos autos principais, assumindo o pagamento das parcelas do financiamento. Documentação precária e contraditória, que não corrobora a negociação entre o embargante e o executado. Inviabilidade de se admitir a regular e efetiva negociação. R. sentença confirmada. Recurso desprovido.